Tribunal: TJMT
Processo: 1020666-27.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1020666-27.2020.8.11.0000
PACIENTE: HUGO JOVENTINO DOS SANTOS SOUZA
IMPETRANTE: CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR, ANATALICIO VILAMAIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 5.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Caio Fellipe Batista Vilamaior e Anatalicio Vilamaior em favor do paciente Hugo Joventino Dos Santos Souza, que fora preso em flagrante na data de 02.10.20 e se encontra recolhido na Penitenciária Eldo de Sá Corrêa (Mata Grande), por ter praticado, em tese, o crime disposto no art. 180 do CP.
Relata que na data de 03.10.2020, foi realizada a audiência de custódia e concedida a liberdade provisória do paciente, mediante algumas medidas cautelares, incluindo o pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Argumenta que o paciente sofre constrangimento ilegal devido a sua manutenção no cárcere em decorrência exclusiva da impossibilidade de realizar o pagamento da fiança imposta.
Requer, assim, a concessão de medida liminar a fim de que faça cessar o alegado constrangimento, no sentido de conceder a liberdade provisória plena ao paciente, ou, dispensar a fiança em razão de sua hipossuficiência, expedindo-se imediatamente o competente mandado de soltura.
Pois bem, verifica-se dos autos que a liminar pleiteada foi deferida pelo Desembargador Plantonista Dirceu Dos Santos, oportunidade em que foi dispensada a finança imposta e determinada a sujeição “às obrigações constantes nos artigos 327 e 328 do CPP, determinando, ainda: I-) manter paradeiro certo no processo; II-) não mudar de residência sem prévia comunicação ao juízo processante; III-) comparecer em juízo quando convocado; IV-) proibição de se ausentar da Comarca que reside por mais de quinze dias sem prévia autorização judicial; e V-) não se envolver em qualquer tipo de delito - tudo sob pena de prisão. Além da medida acima determinada, pode o Juiz de primeira instância aplicar outras que julgar convenientes ao caso concreto. Expeça-se Alvará de Soltura” (id. 60245479).
Distribuído o feito, os autos chegaram ao gabinete por sorteio e, por não haver elementos para modificação, ratifico a decisão liminar exarada, e o bom senso jurídico recomenda nesta hipótese de decisão por não haver hierarquia entre julgadores de mesmo nível de jurisdição a solução do caso deve ser reservado ao plenário do órgão julgador.
Por essa razão, dando prosseguimento, solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, no prazo legal.
Assim, após serem atendidas as determinações anteriores, voltem-me os autos conclusos.
Cuiabá, 09 de outubro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator